Tribunal: TJDFT
Processo: 0702158-25.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0702158-25.2022.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FELIPE JOSE ALVES CARDOSO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Em atenção à certidão de ID 62684407, constato que no voto por mim proferido, no julgamento da apelação, sustentei o não provimento do recurso, promovendo, no entanto, redução da pena de multa, de ofício. O voto, assim proferido, restou acolhido, por unanimidade, pela c. Turma. Contudo, no dispositivo do acórdão e na respectiva ementa constou a negativa de provimento ao recurso. Diante disso, corrijo o erro material para que o dispositivo passe a constar nos seguintes termos: Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, tão-somente para reduzir a pena de multa de 50 (cinquenta) dias-multa para 10 (dez) dias-multa, calculados à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do crime, devidamente corrigido. A ementa, por sua vez, passa a ter o seguinte conteúdo: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E POLICIAIS. HARMONIA E COESÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Comprovadas a materialidade e autoria, especialmente diante das declarações segura e coesa da vítima e das testemunhas policiais, prestadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como pelo reconhecimento do réu pela vítima, ao ser abordado, mantém-se a condenação pelo crime de roubo. 2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probatório e credibilidade, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos. 3. Inviável a desclassificação do crime de roubo para o de furto simples. Configura-se o crime de roubo quando há o emprego de grave ameaça ou violência contra a vítima, não se exigindo, para a caracterização do tipo penal, que a violência cause lesão corporal. Até mesmo as vias de fato, com a finalidade de subtrair os pertences da vítima, caracterizam violência apta a configurar o crime de roubo, mesmo que de tal conduta não resulte lesão corporal. 4. Não havendo proporcionalidade entre a pena de multa e pena privativa de liberdade, procede-se ao ajuste. 5. Apelação parcialmente provida. Intimem-se as partes. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR